Tribunal: STF
Processo: ARE 1567601
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Promoção na carreira. Requisitos legais. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Tema 660 da Repercussão geral. Recurso extraordinário inadmissível. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a incidência à espécie do entendimento firmado do Tema 660 da sistemática da repercussão geral, bem como das Súmula 279 e 280 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a análise da controvérsia relativa ao direito à promoção de servidor público na carreira e o preenchimento dos requisitos legais demanda o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos legais para a promoção na carreira do servidor público, bem como a possibilidade de deferimento da promoção pela via judicial, foi decidida pelas instâncias ordinárias com fundamento no enquadramento da situação fática à Lei Estadual nº 2.235/1993, em especial seus artigos 4º, inciso I, e 25.



    4. A revisão do entendimento das instâncias de origem sobre o atendimento dos requisitos legais para a promoção demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional local, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    5. A discussão sobre a alegada ofensa aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal, no contexto da aplicação de normas infraconstitucionais, possui natureza infraconstitucional, conforme tese firmada no Tema 660 da Repercussão Geral, o que impede a análise em recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo Regimental não provido.